Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702289-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0008572-82.2014.8.07.0001) iniciado em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executada), que indeferiu os pedidos de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de constrição de eventuais valores depositados nas contas bancárias de titularidade das sociedades que integram o mesmo grupo econômico da devedora (ID 51711449 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 14029880), o exequente/agravante sustenta que, a despeito de a parte executada possuir inúmeros imóveis registrados em seu nome, conforme certidões constantes dos autos, tais bens estão gravados com ônus hipotecário decorrente da construção e incorporação da obra. Frisa que, em virtude de tal gravame, o próprio julgador singular indeferiu a penhora de diversos imóveis que foram indicados pelo exequente ao longo do trâmite do cumprimento de sentença. Menciona que esta Corte de Justiça reconheceu a inexistência de bens passíveis de penhora da executada e das demais empresas que compõem o grupo econômico. Aduz que, diante do descumprimento da ordem judicial para apontar bens passíveis de constrição, deve ser aplicada multa em desfavor da parte devedora, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ademais, assevera que, a teor do que preconiza o artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de tal diploma normativo. Discorre que os créditos executados na demanda originária decorrem de pleito de rescisão de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, estando tal causa submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Alega que, considerando que a executada constitui sociedade de propósito específico controlada pelas empresas JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA, deve ser deferida a constrição de eventuais créditos depositados nas contas bancárias destas, por meio do sistema BacenJud. Colaciona julgados para abonar sua tese. Tece considerações sobre a necessidade do deferimento da medida antecipatória vindicada, bem como acerca do preenchimento de seus requisitos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada, por meio do sistema BacenJud, a constrição de eventuais créditos depositados nas contas bancárias de titularidade das sociedades que integram o grupo econômico da executada. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 14029882). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Em atenção aos pedidos formulados no bojo do presente recurso, cumpre destacar que a única questão submetida à apreciação desta instância recursal, ao menos neste momento preambular, corresponde à possibilidade de ser deferida a pesquisa de ativos financeiros, por intermédio do sistema BacenJud, nas contas bancárias de titularidade das pessoas jurídicas integrantes do grupo empresarial da devedora principal. No caso concreto, o exequente/agravante celebrou com a agravada, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de apartamento em construção (ID 31298568 - págs. 18/39), que, em virtude de não ter sido entregue no prazo pactuado, ensejou a propositura de demanda judicial. Com efeito, ante a parcial da procedência dos pedidos autorais, houve a deflagração da fase de cumprimento de sentença, com o fito de que a ré/executada promovesse o pagamento de R$263.086,14 (ID 31298464 - pág. 13). Todavia, não tendo sido efetuada a quitação de tal valor no interregno previsto em lei, o credor pugnou pelo pagamento de R$324.879,29, considerando a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil (ID 31298464 - pág. 29). Por conseguinte, diante da realização de diversas diligências[1] infrutíferas para a localização de bens em nome da executada, excetuado leilão promovido no que concerne à vaga de garagem constante da matrícula 110.454, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo importe de R$36.500,00 (ID 48667173), a parte exequente pediu a constrição, via BacenJud, de valores pertencentes às sociedades integrantes do grupo econômico da parte executada. Alinhadas tais premissas fáticas, é relevante consignar que as hipóteses autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica são aquelas descritas no artigo 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que as situações enumeradas no §§2o, 3o e 4o, do aludido dispositivo legal, referem-se à extensão da responsabilidade das sociedades que mantêm relações entre si. Na hipótese vertente, verifica-se que as sociedades JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA fazem parte do mesmo grupo empresarial, consoante indica o documento de ID 14029886. Ademais, essa circunstância restou reconhecida por este Tribunal em outras demandas envolvendo tais pessoas jurídicas, como ilustra o seguinte trecho do julgado abaixo: (...) 2. É incontroverso que as empresas JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA fazem parte do mesmo grupo empresarial, conforme admitido pelos agravados em sua contestação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e demonstrado pela análise dos quadros societários das referidas empresas. (Acórdão 1100441, 07127702220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018) À vista disso, não havendo êxito em localizar patrimônio suficiente para saldar o débito havido pela sociedade executada, revela-se cabível, em princípio, a implementação da medida constritiva ora requerida, mormente diante da responsabilidade subsidiária dos integrantes do grupo. Sobre o tema em discussão, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil às relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora o artigo 50, §4o, do Código Civil, determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente da abertura do referido incidente previsto na legislação civil. 3. A constrição do patrimônio de empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a sua responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1191598, 07059675220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019) (g.n.) A propósito, em hipótese similar, assim me manifestei: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA PROVISÓRIA No 881/2019. ALTERAÇÃO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nas relações consumeristas, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, aplicável apenas subsidiariamente. Não há ilegalidade da penhora quando a sociedade principal, pertencente a grupo econômico, não comprova a existência de patrimônio para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários. Cabe ao Magistrado efetivar todas as medidas necessárias para que seja assegurado o cumprimento de ordem judicial. (Acórdão 1176910, 07069193120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019) (g.n.) Destarte, constata-se a presença da probabilidade do direito alegado pelo agravante. De outra parte, também se evidencia o perigo da demora, haja vista que, a despeito de o cumprimento de sentença arrastar-se desde 2017, a devedora originária não apresentou proposta de adimplemento, tampouco nomeou bens à penhora para a quitação do débito exequendo, de modo que o indeferimento da medida constritiva então requerida pode acarretar ainda mais danos ao legítimo exercício do direito de crédito da parte exequente. Portanto, uma vez presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Por fim, como forma de acautelar a eficácia do provimento final, convém acentuar que, efetivado o eventual bloqueio de valores pertencentes às sociedades integrantes do grupo econômico, com a consequente transferência para uma conta vinculada ao Juízo, tais quantias somente serão passíveis de liberação após o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal, a fim de determinar que o Juízo de origem promova a pesquisa no sistema BACENJUD, para fins de penhora de eventuais valores depositados em contas de titularidade das sociedades empresárias JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA, no limite do crédito executado. Caso o resultado da referida pesquisa seja positivo, deverá o julgador singular, na hipótese de o bloqueio recair em valor superior ao executado, promover a imediata liberação da quantia penhorada em excesso e, posteriormente, intimar o executado para impugnar a penhora, ficando, contudo, condicionada a eventual expedição de alvará de levantamento do valor constrito ao julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem acerca do teor da presente decisão, inclusive para cumprimento das presentes disposições. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1] A saber: BacenJud – ID 31298464 - págs. 39/40; penhora das unidades imobiliárias descritas na matrícula nos 108.700, 114.764, 110.788, 114.995, 110.842, 110.453, 114.715, 115.094, 143.403, todas do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.